Tribunal: TJMT
Processo: 1015205-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015205-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANE APARECIDA GOMES - CPF: 037.416.461-48 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS
E COM A JURISPRUDÊNCIA DA TURMA RECURSAL
.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com
as provas dos autos e com

a jurisprudência pacificada, devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

2
.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1015205-32.2024.8.11.0001

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A.

Agravado
:
SILVANE APARECIDA GOMES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SILVANE APARECIDA GOMES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO DO BRASIL S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
,
diante da ausência de prova da origem da dívida

negativada
.

Ambas as partes
interpuseram

Recursos

Inominados
,
os
quais
foram

julgados

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença

tão

somente
para
majorar
o
dano
moral
fixado
.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que a
decisão

monocrática

incorreu

em

erro
de
premissa

fática

ao

desconsiderar

os

fundamentos
do
Recurso

Inominado
.

A
parte

reclama
nte, embora intimada,

não

apresentou

contrarrazões
(ID 269367256/PJe2)
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
também que a cobrança discutida decorre de parcelamento de cheque especial e utilização de cartão de crédito autorizado contratualmente.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Visando

comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

relatórios
,
fatura
,
extratos
e
telas

sistêmicas
(ID 245553699/PJe2).

(...)

No
presente

caso
,
não

vislumbro
a
existência
de
outras

evidências
que
corroborem
a
existência
da
relação

jurídica
, pois: 1) o
endereço

constante

na

fatura

não
é o
mesmo

identificado

na

inicial
; 2) a
assinatura

eletrônica
da
suposta

contratação
do
empréstimo
e da
conta

vem

sem

endereço
de IP, e-mail
ou

quaisquer
outros
elementos

confirmativos
; e 3) o
extrato

apresentado

não

evidencia
a
suposta

contratação
de
cartão
de
crédito
(ID 245553699/PJe2).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Nesse sentido:

(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que
cabia

à parte

r
eclamada

comprovar
a

origem
e
licitude da dívida
.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado dos membros

desta

Turma

Recursal
.

Quanto
ao

ônus
da
prova
da
origem
da
dívida
:

(...) 3. A empresa recorrente detém o ônus de provar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Não havendo comprovação do vínculo contratual ou da regularidade da cobrança, presume-se ilegítima a negativação. 4. A inexistência de comprovação do débito impõe a declaração de inexigibilidade da
dívida
, tornando-se indevida a inclusão do nome do consumidor nos cadastros
restritivos
de
crédito.
(...) (N.U 1066671-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 03/04/2025)

(...) 2. Nesse enfoque, competindo à parte recorrente a produção de provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte autora e uma vez não tendo se desincumbido de tal ônus o sucesso da pretensão autoral é medida que se impõe, conforme contou em sentença “ Desse modo, tem-se que a promovida não apresentou documentos hábeis que justifiquem novos débitos e, via de consequência, a legitimidade da inscrição, verificando-se, assim, a existência de nova inscrição de débito já declarado inexistente nos autos de outro processo. Portanto, a inscrição errônea nos órgãos de proteção ao
crédito
, referente a uma
dívida
considerada inexistente por meio de sentença transitada em julgado, configura
dano

moral
passível de reparação.” (...) (N.U 1063030-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)

(...)
2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, devido
a
ausência de documentos para a comprovação da contratação dos serviços
(...) (N.U 1019225-24.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/11/2024,
publicado
no DJE 29/11/2024)

Ainda, a

parte

agravante

alegou
que a origem da dívida
está
comprovada por meio do contrato digital juntado no ID 245554651/PJe2.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o aludido documento:

(...)
2) a
assinatura

eletrônica
da
suposta

contratação
do
empréstimo
e da
conta

vem

sem

endereço
de IP, e-mail

ou

quaisquer
outros
elementos

confirmativos
;
(...)

Todavia, em análise do referido documento, verifica-se que este nada demonstra a origem da dívida negativada, pois se trata de um documento apócrifo
,
sem qualquer evidência que possa contribuir
com
a origem da dívida.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025